Tribunal: TCU
Processo: 032.395/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11056/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.395/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Lopes da Rosa (XXX.499.527-XX); Alfredo Carlos da Luz Neto (XXX.379.527-XX); Ana Caroline da Silveira Dias (XXX.713.167-XX); Bruna Salvador Guaranho (XXX.010.877-XX); Bruno Bonsanto Dias (XXX.927.339-XX); Denise Gabriela Melo Barroso Moreira Lima (XXX.883.767-XX); Fabiola Lucena Ferreira (XXX.774.177-XX); Gabriella Soeiro (XXX.507.562-XX); Luciana Gimenes Fantini (XXX.268.277-XX); Luciana Pessanha Abreu (XXX.592.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.